Tribunal: TJDFT
Processo: 0726262-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PRECLUSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO). QUANTIDADE DE DROGA. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Apelação na qual a Defesa postula a reforma da decisão condenatória, visando a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da LAD em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), bem como a remessa dos autos à Câmara de Revisão do Ministério Público, a fim de que aprecie o ato que negou aos réus a oferta de acordo de não persecução penal.
2. O acordo de não persecução penal (ANPP) não é direito subjetivo do réu e o seu oferecimento está na esfera de discricionariedade, ainda que regrada, do órgão acusador. Ademais, não tendo a defesa se insurgido contra a manifestação ministerial que, ao oferecer a denúncia, deixou de propor o acordo, opera-se a preclusão, não se podendo mais questionar a falta de proposta após a proferida a sentença, em grau recursal.
3. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente, a natureza e quantidade de droga (circunstâncias mencionadas no artigo 42, da Lei 11.343/06) podem ser usadas para modular a fração de diminuição da causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da LAD, desde que essas mesmas circunstâncias não tenham sido utilizadas em outras fases da dosimetria. Assim, deve ser mantida a redução à razão de 1/4 (um quarto), na forma definida na sentença recorrida, haja vista a apreensão de 794,88 gramas de maconha. 4. Recurso conhecido e desprovido.